Tribunal: TJPA
Processo: 0805017-51.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2022-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805017-51.2022.8.14.0000

PACIENTE: HEMERSON SOUZA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: EXECUÇÃO PENAL DE BELÉM REGIME SEMIABERTO FECHADO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FASE DE EXECUÇÃO. UTILIZAÇÃO DO
WRIT
COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. EXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER SANADA DE OFÍCIO, NA FORMA DO ART. 654, §2º, DO CPP. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. PACIENTE ACOMETIDO DE DOENÇA GRAVE E IMPOSSIBILIDADE DE O ESTABELECIMENTO PRISIONAL OFERECER O TRATAMENTO ADEQUADO. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA, PORÉM RATIFICADA A LIMINAR DEFERIDA PARA CONCEDER A PRISÃO DOMICILIAR POR 4 MESES, PORÉM SEM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em não conhecer da impetração, porém ratificar a liminar deferida sem monitoramento eletrônico
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
para concessão de prisão domiciliar com pedido de liminar
impetrado por advogada em favor de
HEMERSON SOUZA DA SILVA
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém nos autos do processo nº 0002244-61.2016.8.14.0005.

A impetrante aduz que o paciente fora condenado à pena de 19 anos de reclusão em regime inicial fechado, encontrando-se, atualmente, no regime semiaberto, na colônia agrícola no complexo penitenciário de Americano/PA, em razão de progressão, tendo cumprido mais de 8 anos da sua pena.

Assevera que o paciente se encontra com sérios problemas de saúde desenvolvidos no cárcere sem que esteja recebendo tratamento médico adequado, o que é comprovado pela Secretaria de Administração Penitenciária (SEAP). Diante disso, peliteou a concessão de prisão domiciliar ao juízo coator, que sequer fora analisado

Por tais razões, requer
liminar
para que seja concedida prisão domiciliar para tratamento médico pelo período de 1 ano. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 09-80.

Distribuídos os autos em plantão, a desembargadora plantonista Rosi Maria Gomes de Farias
deferiu a liminar
requerida parcialmente de concessão de prisão domiciliar monitorada eletronicamente pelo período de 4 meses para tratamemto médico (fls. 81-84 ID nº 9022281).

O juízo
a quo
prestou as
informações de estilo
(fls. 100-101 ID nº 9200055) e colacionou documentos.

A
Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e concessão parcial da ordem, ratificando-se a liminar deferida
(fls. 116-120 ID nº 9265493).

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, registro que a
presente ação mandamental não merece ser conhecida,
eis que manejada
como sucedâneo de recurso de agravo em execução
, providência essa que é vedada pelo c. STF e STJ, de tal sorte a
prestigiar o sistema recursal ao tempo em que preserva a importância e a utilidade do
habeas corpus
, permitindo a concessão da ordem de ofício nos casos de flagrante ilegalidade.

Afinal, a dicção objetiva do art. 197, da LEP autoriza expressamente a interposição de agravo em execução, em face de qualquer decisão proferida na fase de execução. De mais a mais, o estreito limite de cognoscibilidade não se revela a seara adequada à discussão de matéria afeta à execução das penas. A esse respeito, destaco a impossibilidade de utilização de
habeas corpus
como sucedâneo ao recurso cabível contra decisões atribuídas ao juízo da execução penal.

Nesse sentido, o
“Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. Esse entendimento objetivou preservar a utilidade e a eficácia do mandamus, que é o instrumento constitucional mais importante de proteção à liberdade individual do cidadão ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a celeridade que o seu julgamento requer.”
(HC 519.383/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 25/09/2019).

Nesse diapasão, vislumbro,
in casu
,
flagrante ilegalidade, a justificar a concessão parcial da ordem de ofício
, ratificando-se a liminar deferida pela desembargadora plantonista Rosi Maria Gomes de Farias, nos termos do art. 654, §2º, do CPP, que ora destaco e utilizo como razão de decidir, valendo-me da fundamentação
per relationem
:

“(...)

Decido
.

Não farei uma aprofundada análise sobre os argumentos da defesa pois tal levaria ao próprio mérito da demanda.

O artigo 117, caput, inciso II da Lei de Execuções Penais, somente admite a concessão de prisão domiciliar ao apenado acometido de doença grave, quando se trata de cumprimento de pena em regime aberto. Precedentes do STF.

Porém, em caráter excepcional, o STJ tem entendido que, mesmo no caso de regime prisional diverso do aberto, é possível a concessão de prisão domiciliar, em face de comprovada doença grave, se o tratamento médico necessário não puder ser ministrado no presídio em que se encontra o apenado.

Segundo informações da SEAP acostada aos autos (ID nº 9022183), o ora paciente tem diagnóstico de esquizofrenia e faz uso de medicamentos psicotrópicos. Em julho de 2021 realizou tratamento para anemia no Hemopa. Em fevereiro de 2022 esteve internado no Hospital de Santa Izabel, por apresentar lesões de úlcera de pressão em flanco direito e esquerdo (em virtude da condição de cadeirante), tem necessidade diária de realização de curativos e cuidados, como extração de corpos estranhos e tecidos necróticos para promoção da cicatrização local.

Ainda segundo a SEAP o ora paciente atualmente encontra-se internado no hospital de Santa Izabel do Pará e estado grave,
respirando com auxílio de oxigênio sob cateter nasal, não consegue se alimentar, com lesões necrosadas em região sacra e troncater
.

Verifica-se que estão presentes os requisitos dos incisos I e II do artigo 117 da LEP para o deferimento da prisão domiciliar, excepcionalmente, considerando que o paciente apresenta diagnóstico de Sepse com várias úlceras de pressão.

Após a análise dos fundamentos expostos no presente Habeas Corpus, entendo que restou demonstrado, de forma indene de dúvidas, a alegação de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente que autorize a convicção necessária, a justificar a concessão da liminar requerida.

Restou evidente a presença
do fumus boni iuris e do periculum in mora, diante da demora de prestação jurisdicional por parte do Juízo Coator na manifestação quanto à prisão domiciliar, mesmo já havendo resposta da SEAP nos autos de origem, causando substancial dano ao paciente.

Ante ao exposto
, CONCEDO A MEDIDA LIMINAR REQUERIDA, no que tange à prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, pelo período de 04 (quatro) meses em favor do paciente HEMERSON SOUZA DA SILVA (Infopen nº 95464), brasileiro, solteiro, RG nº 3672899, cumprindo pena na colônia penal na cidade de Santa Izabel/PA, para fins de tratamento médico.

Solicitem-se informações à autoridade inquinada coatora, nos termos do artigo 2º da Resolução nº 4/2003-GP, constando-se as advertências do artigo 5º do mencionado ato normativo.

Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual para os devidos fins.

Serve a presente decisão como ofício.

Belém/PA, 16 de abril de 2022.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Plantonista
”

Nesse compasso, sabe-se que, nos termos do art. 117 da LEP, a prisão domiciliar pode ser concedida se
demonstrado, nos autos, com concretude, que o paciente está extremamente debilitado por motivo de doença grave e, ainda, que o Estado não reúna condições de garantir tratamento adequado no cárcere, o que restou devidamente comprovado nos autos.

A despeito de o paciente estar cumprindo pena de crime hediondo (homicídio qualificado) em regime semiaberto, a jurisprudência pátria tem admitido a concessão de prisão domiciliar para apenados acometidos de doença grave sem a devida assistência no estabelecimento prisional, como no caso em apreço.

Considerando as especificidades do caso, em que o paciente se encontra extremamente debilitado, respirando com auxílio de oxigênio sob cateter nasal, não consegue se alimentar, com lesões necrosadas em região sacra e troncater, a fim de que possa se acalçar a finalidade da prisão domiciliar para tratamento de saúde efetivo e eficaz, hei por bem retirar o monitoramento eletrônico.

Destaco os seguintes precedentes jurisprudenciais no mesmo sentido:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA DEFINITIVA. PRISÃO DOMICILIAR - PACIENTE QUE CUMPRE PENA POR ROUBO MAJORADO, EM REGIME FECHADO, É PORTADOR DE HIPERTENSÃO ARTERIAL E SOFRE DE DOENÇA GENÉTICA (ANGIOEDEMA HEREDITÁRIO) QUE DEVE SER TRATADA COM MEDICAMENTO DE USO CONTÍNUO, NÃO DISPONÍVEL NA UNIDADE PRISIONAL DEVIDO A SEU ALTO CUSTO. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA FRATERNIDADE. EXCEPCIONALIDADE QUE AUTORIZA A FLEXIBILIZAÇÃO DO ART. 5º, III, DA RESOLUÇÃO N. 62/2020 - CNJ E DO DISPOSTO NO CAPUT DO ART. 117 DA LEP, COMO MEDIDA HUMANITÁRIA, PARA AUTORIZAR A CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR, COM AMPARO NO ART. 117, II, DA LEP (CONDENADO ACOMETIDO DE DOENÇA GRAVE). HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. (AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018).

2. Em respeito à integridade física da pessoa submetida à custódia do Poder Público, deve-se compreender - como parte do núcleo intangível que permeia esse direito fundamental diretamente ligado à dignidade da pessoa humana - o dever do Estado de prestar a devida assistência médica àqueles condenados que dela necessitarem, notadamente os presos que ostentam saúde fragilizada. O conteúdo de tal garantia deve ser preservado em qualquer circunstância, mostrando-se arredável eventual justificativa tendente a reduzir-lhe o alcance ou a dimensão. (HC 619.700/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 02/12/2020).

Princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da fraternidade.

3. A recomendação contida na Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ não implica automática substituição da prisão decorrente da sentença condenatória pela domiciliar. É necessário que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis da COVID-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie.

4. Muito embora o art. 5º, III, da Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ não recomende a concessão de prisão domiciliar a condenado que cumpre pena em regime fechado, sobretudo quando responder por crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa e o art. 117 da Lei de Execução Penal somente permita a concessão de prisão domiciliar a executado que cumpre pena no regime aberto, a grave situação da saúde do executado, comprovada nos autos, configura nota de excepcionalidade que autoriza a concessão da prisão domiciliar como medida humanitária. Precedentes: HC 574.582/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 30/06/2020 e HC 577.832/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 04/08/2020.

- Segundo jurisprudência desta Corte, "é possível o deferimento de prisão domiciliar ao sentenciado recolhido no regime fechado ou semiaberto sempre que a peculiaridade concreta do caso demonstrar sua imprescindibilidade" (HC 404.006/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 22/11/2017).

- Para a prisão domiciliar humanitária, concedida aos apenados acometidos de moléstias graves, exige-se a comprovação da debilidade do condenado e a constatação de que o tratamento adequado ao restabelecimento de sua saúde encontra-se comprometido, diante da inexistência de assistência necessária no interior do estabelecimento prisional.

5. Situação em que o paciente se enquadra no grupo de risco de maior possibilidade de contágio pelo coronavírus, por ser portador de hipertensão arterial. Ademais, padece de doença genética (angioedema hereditário) que, além de submetê-lo a muitas dores e a crises (2 a 3 vezes por mês) que demandam internação, necessita de cuidados imediatos, nos momentos de crise (nos quais pode ser acometido de asfixia por edema de glote), com risco de morte e/ou de lesões cerebrais, caso não sejam ministrados a tempo e modo. Isso sem contar que restou provado que a unidade prisional não tem condição de lhe fornecer o medicamento que deve utilizar continuamente, assim como não é certo que a equipe de saúde disponível no presídio possua treinamento adequado para lidar com eventual situação emergencial de bloqueio respiratório durante as crises a que estão sujeitos os portadores da doença genética de que padece o paciente. Laudos e manifestações técnicas apresentadas, que comprovam a moléstia hereditária incurável e grave, bem como a deficiência estrutural do estabelecimento prisional para a situação em foco (angioedema hereditário).

- Diante de tal quadro, não é recomendável que o paciente retorne à unidade prisional enquanto perdurarem suas crises constantes e a unidade prisional não for capaz de lhe fornecer o tratamento adequado e o medicamento de alto custo de que necessita fazer uso contínuo.

6. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para determinar que o paciente seja posto em prisão domiciliar enquanto perdurarem suas crises constantes e a unidade prisional não for capaz de lhe fornecer o tratamento adequado e o medicamento de que necessita fazer uso contínuo, devendo o Juízo das execuções proceder à reavaliação anual da situação de saúde do condenado, assim como dos fatores que tenham o condão de alterar o quadro autorizador da concessão de prisão domiciliar ao paciente. Possibilidade de saída da residência apenas para consultas, internações e urgências médicas. Uso do monitoramento eletrônico e de outras medidas de reforço, a critério do Juízo a quo oficiante.

(HC 646.490/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 19/03/2021)

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. APENADO IDOSO, NO REGIME FECHADO. AMPUTAÇÃO E NECROSE DOS DEDOS. DIABETES. ESTADO DEBILITADO DE SAÚDE. MEDIDA HUMANITÁRIA. ORDEM CONCEDIDA PARA RESTABELECER O BENEFÍCIO ATÉ A RECUPERAÇÃO DO SENTENCIADO.

1. Nos termos do art. 117, caput e inciso II, da Lei de Execuções Penais, a prisão domiciliar ao condenado maior de 70 anos ou acometido de doença grave somente é admitida durante o regime aberto. Entretanto, a melhor exegese, extraída da evolução e do aperfeiçoamento das instituições na proteção aos direitos e às garantias fundamentais, permite inferir a viabilidade da medida em qualquer momento do cumprimento da pena, desde que a realidade concreta assim o recomende.

2. O apenado do regime fechado, com 80 anos de idade, cumpria pena e 20 anos de reclusão. Estava em prisão domiciliar, deferida com lastro na Recomendação n. 62/2020 do CNJ, quando o benefício foi cassado pelo Tribunal, por não existir comprovação de doença crônica ou de disseminação do vírus em sua unidade penal. Entretanto, o sentenciado, diabético, sofreu amputação de parte dos membros inferiores e está em quadro de necrose do pé. O retorno ao cárcere, nessas condições de debilidade extrema de saúde, redundaria em sofrimento agudo ao preso.

3. Possibilidade de recolhimento em residência particular, mediante monitoração eletrônica, como medida mais consentânea com o princípio da dignidade da pessoa humana, com lastro no art. 117, I e II, da LEP.

4. Habeas corpus concedido para, confirmada a liminar, deferir a prisão domiciliar do reeducando, até o restabelecimento de sua saúde.

(HC 612.311/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 19/10/2020)

Ante o exposto
, pelas razões declinadas no presente voto,
não conheço da impetração
,
pois manejada como sucedâneo de agravo em execução,
porém, concedo a ordem de oficio,

na forma do art. 654, §2º, do CPP, diante de flagrante ilegalidade, para
ratificar a liminar deferida
pela desembargadra plantonista Rosi Maria Gomes de Farias no sentido de
conceder por 4 meses a prisão domiciliar ao paciente, contudo sem monitoramento eletrônico
,
autorizando sua saída da residência apenas para consultas, internações e urgências médicas a serem devidamente comprovadas nos autos, salvo se por
al
tenha que permanecer preso.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 12/05/2022